Tribunal: STF
Processo: MS 34029
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. Determinada a baixa imediata do feito, em razão da abusividade do direito de recorrer (v. RE 863.297 AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia), é a ciência desta decisão o marco inicial para a contagem do prazo decadencial da impetração. Isto porque a devolução da petição de embargos de declaração opostos posteriormente é simples consequência da baixa imediata determinada. Publicada a decisão em 30.09.2015, encontra-se atingido pela decadência o writ impetrado em 19.02.2016.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em razão de seu caráter manifestamente infundado, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 557, § 2º).